Tribunal: TJES
Processo: 5010317-70.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Extorsão
Data de julgamento: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010317-70.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ARMANDO MARIA DE JESUS JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 6ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL –
HABEAS CORPUS – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PER SALTUM – AUSÊNCIA DE PROVAS E DE ILEGALIDADE DETECTÁVEL DE FORMA SUMÁRIA – HC NÃO CONHECIDO – PRELIMINAR ACOLHIDA.

1.
Não há comprovação nestes autos de que as teses articuladas – como, por exemplo, a de impropriedade do reconhecimento fotográfico efetivado - foram efetivamente e previamente encaminhadas para deslinde junto ao juízo antecedente,
e é de todo inapropriado que este Tribunal venha a promover pronunciamento judicial per saltum, que tende a suprimir uma instância
.

- Por apreço ao debate esclarece-se que existe fungibilidade entre as medidas cautelares, que confere ao Magistrado, uma vez provocado, considerável liberdade para fixação da medida que entende adequada para o caso concreto, e detecto que fora esta a hipótese dos autos.

- Na data de 31/08/2023, antes da impetração deste HC, fora prolatada decisão nos autos originários cujo conteúdo, percebe-ce, teve o condão de manter a prisão do paciente, embora a mesma não fora juntada a estes autos. Quanto ao ponto deve ser salientado que:
A
.
“O habeas corpus deve vir instruído com todas as provas que sustentem as alegações nele contidas, já que não se admite dilação probatória” (STJ - HC Nº 81.634/PA - Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima - Quinta Turma);

B
.

É contra esta nova decisão que a insurgência do paciente deve se reportar, por se tratar de novo título que teve o condão de manter a sua prisão.

- Bons qualificativos pessoais não se projetam invariavelmente de forma apta a ensejar a soltura de custodiados, e que o paciente possui procedimentos criminais que tramitam e tramitaram em seu desfavor, a denotar perigo quanto ao estado de liberdade imediato.

- Pela impossibilidade de análise per saltum (supressão de instância) das teses articuladas; pela impossibilidade de manejo do habeas corpus sem provas pré-constituídas, e pela impossibilidade de reconhecimento de ilegalidade patente no caso concreto, acolhe-se a preliminar para não se conhecer do presente Remédio Constitucional.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR ACOLHER A PRELIMINAR SUSCITADA E NÃO CONHECER DO HABEAS CORPUS, nos termos do voto do Eminente Relator.

VOTO – PRELIMINAR: DO NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS:

Eminentes Pares, como consignei em sede de cognição sumária, não há comprovação nestes autos de que teses aqui articuladas – como, por exemplo, a de impropriedade do reconhecimento fotográfico efetivado - foram efetivamente e previamente encaminhadas para deslinde junto ao juízo antecedente,
e é de todo inapropriado que este Tribunal venha a promover pronunciamento judicial per saltum, que tende a suprimir uma instância
.

De toda forma destaco, por apreço ao debate, que existe fungibilidade entre as medidas cautelares, que confere ao Magistrado, uma vez provocado, considerável liberdade para fixação da medida que entende adequada para o caso concreto, e detecto que fora esta a hipótese dos autos.

Registro, outrossim, que na data de 31/08/2023, antes da impetração deste HC, fora prolatada decisão nos autos originários cujo conteúdo, percebo, teve o condão de manter a prisão do paciente, embora a mesma não fora juntada a estes autos. Quanto ao ponto devo salientar que:
1.
“O habeas corpus deve vir instruído com todas as provas que sustentem as alegações nele contidas, já que não se admite dilação probatória” (STJ - HC Nº 81.634/PA - Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima - Quinta Turma);

2.

É contra esta nova decisão que a insurgência do paciente deve se reportar, por se tratar de novo título que teve o condão de manter a sua prisão.

Por fim, destaco, que os bons qualificativos pessoais não se projetam invariavelmente de forma apta a ensejar a soltura de custodiados, e que o paciente possui procedimentos criminais que tramitam e tramitaram em seu desfavor, a denotar perigo quanto ao estado de liberdade imediato.

À luz de tais considerações,
PELA IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PER SALTUM (SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA) DAS TESES ARTICULADAS, PELA IMPOSSIBILIDADE DE MANEJO HO HABEAS CORPUS SEM PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS, E PELA IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADE PATENTE NO CASO CONCRETO,
SUSCITO A PRESENTE
PRELIMINAR E NÃO CONHEÇO DO PRESENTE REMÉDIO CONSTITUCIONAL
.

É como me manifesto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
Des. HELIMAR PINTO -
Acompanhar
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Acompanhar